Tribunal: TJSP
Processo: 2077128-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus – Impetração visando a progressão ao regime aberto e prisão domiciliar – Progressão ao regime aberto concedida após a impetração deste writ – Perda de interesse processual – Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077128-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CARLOS
ALBERTO MARQUES FERREIRA e Paciente SAULO DE SOUZA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077128-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1101
2
Habeas Corpus Criminal 2077128-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Alberto Marques Ferreira
Paciente: Saulo de Souza Cabral
Comarca: Araçatuba
Impetrado:
Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
Araçatuba/SP
Voto no 1101
Habeas Corpus Impetração visando a progressão ao regime
aberto e prisão domiciliar
Progressão ao regime aberto
concedida após a impetração deste writ Perda de interesse
processual Ordem Prejudicada.
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Marques Ferreira em favor
de Saulo de Souza Cabral, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ Araraquara/SP.
O impetrante alega que o paciente cumpre pena provisória no
regime semiaberto e está sofrendo constrangimento ilegal, pois atingiu o lapso temporal
necessário para a progressão ao regime aberto e até o momento, a Defensoria Pública que o
representa na execução, não formulou pedido nesse sentido.
Não bastasse, a Recomendação no 62 do CNJ sugeriu que
fosse imediatamente colocado em prisão domiciliar os presos que se encontram em regime
semiaberto ou aberto, situação na qual o paciente se enquadra. Pede a concessão de liminar
para que seja autorizado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar e ao final,
a concessão definitiva da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 33/34) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077128-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1101
3
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pelo não conhecimento da ordem pela perda do objeto (fls. 46/48).
É o relatório.
Conforme informações colhidas em consulta aos autos de
origem, por decisão proferida em 19 de maio de 2020, foi deferida ao paciente a progressão
ao regime aberto (fls. 1292/1294 dos autos no 0013614-94.2018.8.26.0502), a ser cumprido
sob recolhimento domiciliar, pelo que não mais subsiste o interesse processual na ordem
postulada.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o
presente habeas corpus impetrado em favor de Saulo de Souza Cabral.
Juscelino Batista
Relator